Tribunal: TJDFT
Processo: 0736454-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stéphany Carolyne Andrade Moreira contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 108064755 do processo de referência) que, na ação de indenização movida em desfavor do Motel Country, processo n. 0707951-70.2021.8.07.0010, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante. Em razões recursais (Id 30709742, pp. 1-14), sustenta que atualmente não possui condições de arcar com os custos da demanda, devendo, pois, a decisão ser reformada em sua inteireza, inclusive atribuindo-se, desde logo, efeito suspensivo ao recurso, ante o perigo da demora no seu julgamento final, uma vez que o Juiz a quo determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Argumenta que é secretária e complementava sua renda com trabalhos de modelo e digital influencer, mas devido às queimaduras que sofreu no estabelecimento da agravada não está trabalhado em suas atividades extras, o que prejudica sua renda mensal. Acrescenta que o salário que ganha como secretária no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) só dá para suprir suas necessidades básicas. Afirma que suas despesas fixas superam o valor que recebe por mês, o que vem gerando sérios problemas e o principal motivo é a queda dos seus trabalhos free lancers devido às queimaduras de 2o grau que são objetos do mérito do processo principal. Ressalta que o artigo 99, §2o, do CPC estabelece que a regra é o deferimento do benefício, exceto se não houver elementos que comprovem o contrário, o que não é o caso dos autos, haja vista os documentos acostados na exordial que comprovam a ausência de condições financeiras para efetuar o pagamento das custas processuais. Junta os documentos CTPS em que consta que a última anotação de vínculo de emprego encerrou-se em 2013 – Id 30709744, p. 24; boleto consórcio Saga ilegível – Id 30709744, p. 22; declaração de IR – Id 30712617, pp.16-23; boleto de plano de saúde – Id 30712617, p. 25; boleto de condomínio – Id 30712617, p. 26; boleto de faculdade – Id 30712617, pp. 27-28; prestação de financiamento de imóvel – Id 30712617, pp. 29-30. Afirma que se presume verdadeira a alegação de insuficiência declarada pela parte autora, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC. Assevera que o fato dela ter um veículo e um apartamento ambos financiados e registrados em seu nome não presumem, por si só, que possui condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento, especialmente porque mora sozinha e não conta com a ajuda de ninguém para custear suas despesas. Destaca que só as custas iniciais somam o importe de R$ 593,10 (quinhentos e noventa e três reais e dez centavos), conforme guia acostada no Id 30712619, o que compromete quase a metade de sua renda mensal. Argumenta que não tem condições econômicas de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento, devendo, pois, ser concedida a ela a assistência judiciária gratuita. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, provimento do recurso, para confirmação da liminar de concessão do benefício pretendido. A agravante deixou de recolher o preparo, haja vista ser o objeto do recurso a gratuidade de justiça. Consoante decisão de Id 30841631, pp.1-7, foi indeferida antecipação da tutela recursal formulado pela agravante para obter a concessão da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intimada da decisão, a agravante recolheu o preparo (Ids 30987731e 30987732) e renovou o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id 30987727, pp.1-2). Em decisão catalogada no Id 31062795, esta relatoria entendeu que não há o que prover quanto ao pedido de efeito suspensivo, uma vez que foi indeferido na decisão catalogada de Id 30841631, pp. 1-9. Nesta oportunidade foi determinada a intimação da apelada para querendo apresentar contrarrazões. O prazo para oferecimento de contrarrazões decorreu sem manifestação da parte agravada (Id 32608727). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa observação, tenho que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido diante do recolhimento, na origem, das custas de ingresso. Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo visando somente à concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, verifico, consoante petição de Id 30987727 e comprovante juntado aos autos (Id 30987731e 30987732), que a agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal. Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, constatei que a agravante também efetuou o pagamento das custas de ingresso perante a origem depois da interposição deste recurso (Id 110340788 e110340789, ambos do processo de referência). No feito de referência, o i. juízo de origem, ao receber a comunicação da interposição do agravo de instrumento, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id108755435), determinando que se aguardasse o recolhimento das custas de ingresso ou a notícia de concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento (Id 109195790). A agravante, após ser intimada dessa decisão, aderiu ao comando ali disposto, efetuando o recolhimento das custas iniciais, momento em que juntou ao feito o comprovante de pagamento de Id 110340788 e 110340789, ambos do processo de referência. Nessa ótica, tenho que incorreu a agravante em ato incompatível com a vontade de recorrer, configurando a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade por motivo superveniente, o que vem sendo reconhecido pela jurisprudência, conforme julgados deste c. Tribunal de Justiça que trago à colação, na parte que interessa ao debate: (...) 1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados. (...) (Acórdão 1291159, 07035087420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. GUARDA. FILHOS MENORES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo pedido de concessão de justiça gratuita, o recolhimento do preparo configura preclusão lógica da matéria aventada pela parte. Pedido prejudicado. (...) (Acórdão 1296960, 07211953320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Ao optar pelo recolhimento em dobro das custas recursais após ser instada a regularizar o preparo ou a comprovar a hipossuficiência reivindicada, a parte pratica conduta incompatível com o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, o que impõe o indeferimento do pedido. (...) (Acórdão 1289136, 07003042220198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, ademais, a perda superveniente do interesse processual, pela ocorrência da preclusão lógica no recolhimento do preparo e das custas iniciais pela parte que pediu a gratuidade de justiça. Isso porque se trata de ato incompatível com a necessidade do benefício. O comportamento superveniente tornou desnecessária e inútil a prestação jurisdicional almejada neste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[1], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado pelo reconhecimento da preclusão lógica e da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;